Tribunal: STF
Processo: RE 599658
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RE 599.658. TEMA 630 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 659.412. TEMA 684 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO UNIFICADO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS AUFERIDAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL DO CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE MESMO ANTES DA EDIÇÃO DA EC 20/1998. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBOS REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO EMBARGADA.



    1. As embargantes alegam, em suma, que a decisão embargado contém vício de omissão por desconsiderar que, antes da Emenda Constitucional 20/98, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 3º, §1º da Lei 9.718/98, no que determinava a incidência de PIS/COFINS sobre a totalidade das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas, inclusive aquelas não relacionadas a um serviço prestado e/ou mercadoria vendida. 



    2. Com base nesse argumento, pleiteiam a modulação dos efeitos da decisão, para que a Tese 630 da Repercussão Geral do STF surta efeitos a partir da vigência das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003 (regime não cumulativo), e 12.973, de 2014 (regime cumulativo), ou, subsidiariamente, logo após a vigência da EC 20/1998”.



    3. Constou expressamente no voto condutor do acórdão embargado que, mesmo antes da edição da EC 20/1998, esta CORTE assentou que o conceito de faturamento abrange a receita operacional decorrente da venda de mercadorias ou venda de serviços ou mercadorias e serviços, desde que vinculadas à ideia de produto das atividades típicas empresariais, de acordo com o objeto social. Assim, a locação de bens móveis e imóveis, enquanto objeto do contrato social da pessoa jurídica, enquadra-se como faturamento da pessoa jurídica, na medida em que configura resultado econômico da atividade empresarial desenvolvida, para fins da incidência do PIS/COFINS.



    4. Desse modo, inexistem razões de segurança jurídica ou interesse social que justifiquem a modulação dos efeitos da decisão, conforme pleiteado pelas embargantes.



    5. Ambos os Embargos de Declaração rejeitados.